Tribunal: CARF
Processo: 13707.000444/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000444/2002-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.872 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: a) intime a contribuinte a juntar as
cópias das CDAs mencionadas nos processos de execuções fiscais citados no recurso voluntário,
bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida
ativa são os mesmos discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a
interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.871, de 29 de janeiro de 2024, prolatada no julgamento do processo
10768.005919/2002-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo à Cofins (Cód. 2960), período(s) de apuração 01/01/1997 a 31/03/1997
(veja-se Anexo III - Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar , fl. 12), lavrado em
08/11/2001.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000444/2002-18
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.000444/2002-18

O lançamento decorre da não confirmação de vinculações informadas em DCTF,
conforme demonstrativo de fl. 11.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
COFINS.
AUDITORIA
INTERNA
DE
DCTF.
VINCULAÇÕES
NÃO
CONFIRMADAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.CABIMENTO.
Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada
pelo sujeito passivo decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
LANÇAMENTO. ART. 90 DA MP No 2.158-35. MULTA DE OFÍCIO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
No julgamento dos processos pendentes cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18
da Lei no10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido fundamentadas
nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.000444/2002-18

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
Em caso análogo envolvendo a mesma contribuinte , foi proferido a seguinte
decisão:
A recorrente de Auto de Infração n.° 0009863, tem-se que a ora Recorrente foi
autuada por não ter supostamente recolhido COFINS, no período de 04/1997 a
06/1997, totalizando, assim, lançamentos no montante histórico de R$ 64.738,88.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca dos processos ajuizados
em sede de execução fiscal a respeito dos mesmos débitos discutidos em sede de
processo de compensação, conforme análise de fls. 539-542.
Pelos argumentos apresentados pela recorrente, consta da relação, débitos em
duplicidade que aparentemente deverão ser desconsiderados, o que, além dos
demais argumentos trazidos em sede de Impugnação (reiterados em sede
recursal), podem, eventualmente, confirmar as compensações dos períodos
remanescentes e dar ensejo ao cancelamento do presente Auto de Infração.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRJ, entendo que se não for feita uma análise detida dos
referidos processos de execuções fiscais, estaríamos por ferir o princípio da
segurança jurídica, ao meu ver, um dos pilares mais importantes do ordenamento
pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos
alegado pelas partes, sobretudo em um cenário dentro do qual as partes
trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E,
em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela DRJ.
Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita
de origem:
a) que sejam apresentados neste PAF, cópias das CDAs citadas nos processos de
execuções fiscais citadas nas fls. 539-542, bem como seja identificado se,
efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida ativa são os mesmo
discutidos no referido processo de compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o
processo a este CARF para julgamento.
Numero do processo: 10768.005921/2002-11
Nome do relator: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Pois bem! Como mencionado, trata-se de processo análogo, o fato que a
contribuinte trouxe ao longo deste processo uma série de documentos e
apontamentos nos termos do PAF 10768.005921/2002-11 acima mencionado.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.872 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.000444/2002-18

Assim, deve ser adotado o mesmo procedimento do PAF 10768.005921/2002-
11 e converter o feito em diligência para que a unidade de origem:
a) que intime a contribuinte a apresentar neste PAF, cópias das CDAs citadas nos
processos de execuções fiscais citadas em recurso voluntário, bem como seja
identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida
ativa são os mesmos discutidos no referido processo de compensação;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, retornar o
processo a este CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem: a) intime a contribuinte a juntar as
cópias das CDAs mencionadas nos processos de execuções fiscais citados no recurso voluntário,
bem como seja identificado se, efetivamente, os valores que constam nas certidões de dívida
ativa são os mesmos discutidos no referido processo de compensação; b) cientifique a
interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 587
DF CARF MF
Original